Tribunal: CARF
Processo: 17253.000026/2009-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-11-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17253.000026/2009-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.678 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de outubro de 2022
Recorrente
MELMETAL CONSTRUCOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/1998 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS.
PRAZO DECADENCIAL. REGRA DE CONTAGEM. ENTENDIMENTO
SUMULADO.
Nos termos da Súmula CARF no 148, os procedimentos administrativos de
constituição de créditos tributários decorrentes do descumprimento de
obrigações acessórias sujeitam-se ao regime de decadência referido no art. 173
do CTN, pois tais créditos tributários decorrem sempre de lançamento de
ofício, jamais de lançamento por homologação.
MULTA. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. MATRICULAR OBRA DE
CONSTRUÇÃO NO INSS. DESCUMPRIMENTO.
Constitui-se infração à legislação previdenciária deixar de matricular, perante o
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, obra de construção civil de
propriedade do o contribuinte (ou executada sob sua responsabilidade) no
prazo de 30 (trinta) dias a partir do início das atividades da obra.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula no 02, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo
instaurado com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, também por unanimidade de
votos, em acolher parcialmente a preliminar de decadência, alterando-se o valor da penalidade
para R$ 13.221,00. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17253.000026/2009-25
Fl. 716
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.678 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17253.000026/2009-25

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de recurso voluntário de fls. 629/663, interposto contra Decisão-
Notificação da Secretaria da Receita Previdenciária, de fls. 620/628, a qual julgou procedente o
lançamento de multa por descumprimento de obrigação acessória (deixar a empresa de
matricular no INSS obra de construção civil de sua propriedade ou executada sob sua
responsabilidade em até 30 dias do início de suas atividades – CFL 33), conforme descrito no
auto de infração DEBCAD 35.735.646-2, de fl. 02, lavrado em 01/08/2005, referente ao período
de 05/1998 a 12/2004, com ciência do RECORRENTE em 08/08/2005, conforme assinatura no
próprio auto de infração de fl. 02.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado com
base no art. 49, §1o, “b”, e §3o, e art. 92, ambos da Lei no 8.212/91, combinado com o art. 283, I,
“d”, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, no valor
histórico de R$ 14.322,75 atualizado até a lavratura do auto de infração.
Dispõe o relatório da infração (fls. 15/16), o RECORRENTE deixou de matricular
no INSS as obras de construção civil de sua propriedade ou executada sob sua responsabilidade
no prazo de 30 dias do início de suas atividades, quais sejam:
1. CEI 36.430.02723/71 (matrícula de ofício) — executada para Secretaria de Estado da
Educação e do Desporto obra no C. E. Dom Jaime Câmara contrato 39/98 com início
em 04/05/1998 e fim em 30/07/1998 cfe NF 00 I;
2. CEI 36.430.02725/76 (matrícula de ofício) — executada para SAMAE — Serviço
Autônomo de Água e Esgoto — de Araranguá, contrato 033/2000 com início em
07/11/2000 e fim em 24/07/2001 cfe NF 125;
3. CEI 36.430.02726/78 (matrícula de ofício) — executada para a Prefeitura Municipal
de Araranguá SC, contrato 052/2000, com início em 28/08/2000 e fim em 29/12/2000
cfe NF 106;
4. CEI 36.430.02727/70 (matrícula de ofício) — executada para executada para
SAMAE — Serviço Autônomo de Água e Esgoto — de Araranguá, contrato 031 /2000
com início em 04/09/2000 e fim em 11/07/2001 cfe NF 110;
5. CEI 36.430.02730/71 (matrícula de ofício) — executada para Prefeitura Municipal de
Rio Fortuna, contrato 42/02, com início em 01/10/2002 e fim em 01/02/2003 cfe ART
1996179-6;
6. CEI 36.430.02731/73 (matrícula de ofício) — executada para Polícia Militar SC —
Funpol, contrato 300/02, com início em 12/07/2002 e fim em 12/01/2003 cfe ART
1950954-5;
Fl. 717
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.678 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17253.000026/2009-25

7. CEI 36.430.02732/76 (matrícula de ofício) — executada para a Prefeitura Municipal
de Araranguá SC, contrato 074/2002 com início em 12/09/2002 e fim em 01/11/2002
cfe NF 265;
8. CEI 36.430.02733/78 (matrícula de ofício) — executada para Ferrovia Tereza
Cristina, contrato 023/2003, com início em 08/09/2003 e fim em 08/10/2003 cfe NF
408;
9. CEI 36.430.02735/73 (matrícula de ofício) — executada para Polícia Militar SC —
Funpol, contrato 532/2003, com início em 07/05/2004 cfe NF 495 e projeto
arquitetônico com quadro de área;
10. CEI 36.430.02736/75 (matrícula de ofício) — executada para Prefeitura Municipal
de São João do Sul SC, contrato 032/2004 com início em 09/06/2004 e fim em
15/12/2004 cfe ART 2185080-0;
11. CEI 36.430.02728/73 (matrícula de ofício) — executada para Central Geradora do
Sul do Brasil — GERASUL - SC, CMS.NAJL.01.9040 com início em 28/06/2001 e fim
em 25/09/2001 cfe NF 152;
12. CEI 36.430.02729/75 (matrícula de ofício) — executada para Prefeitura Centrais
Elétricas — CELESC - de SC, contrato 028.467 com início em 26/12/2001 e fim em
10/06/2002 cfe NF 197;
13. CEI 36.430.02734/70 (matrícula de ofício) — executada para Polícia Militar SC —
Funpol, contrato 291/04 com início em 26/03/2004 e fim em 20/12/2004 cfe NF 475.
De acordo com o Relatório da Infração, não foram observadas circunstâncias
agravantes ou atenuantes. Desta forma, foi aplicada a multa de R$ 1.101,75 (valor atualizado
pela Portaria MPS n° 822, de 11/05/2005) por obra não matriculada (total de 13 obras), o que
resultou no montante total de R$ 14.322.75.
Por fim, a fiscalização informa que, junto ao presente processo, foram resultado
do procedimento fiscal os seguintes autos de infração:

Da Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 45/78 em 23/08/2005. Ante
a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela Secretaria da Receita
Previdenciária, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Preliminares
2.1 a decadência, posto que não foi observado o limite decadencial de 5 anos, previsto
no art. 173 do Código Tributário Nacional, aduzindo a inconstitucionalidade da Lei n°
8.212/91, requerendo que sejam declarados extintos os créditos anteriores a cinco anos
da data da notificação.
Fl. 718
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.678 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17253.000026/2009-25

2.2 a violação ao princípio constitucional do contraditório processual e o cerceamento à
ampla defesa, porque não foi concedido pelo Auditor-fiscal Notificante prazo requerido
de 60 (sessenta) dias, para corrigir erros verificados na contabilidade, acerca do qual
não houve manifestação da auditoria, sobrevindo a notificação. Entende que este prazo
deveria ter sido concedido porque o arbitramento é uma forma de apuração da base de
cálculo utilizado pelo fisco, quando o contribuinte deixa de cumprir as obrigações
acessórias relativas a determinação do lucro real ou presumido. Assim, em tese, o lucro
arbitrado seria maior do que seria o lucro real ou presumido;
No mérito
2.3 que a multa aplicada foi extremamente pesada até porque todas as obras acabaram
por ser devidamente matriculadas, não tendo ocorrido qualquer prejuízo;
2.4 que é equivocado o entendimento da fiscalização ao considerar em seu relatório que
a contabilidade da empresa não poderia ser elemento de prova desta, aduzindo que:
a) ainda que efetivamente alguns erros formais tenham ocorrido dentro de um espaço de
tempo de 10 (dez) anos, não podem servir de base para a total descontinuação de
corretos registros e lançamentos, em especial no tocante a folha de pagamento dos
funcionários das obras realizadas e que é humanamente impossível chegar-se à
perfeição da e contabilidade de uma empresa;
b) quanto aos motivos da declassificação dos registros contábeis, em nenhum momento
observa-se a existência de erros ou sonegações no tocante à folha de pagamento dos
empregados, pois o item 4.1 do relatório da fiscalização se refere a registro de
pagamentos por ART de um Eng. Autônomo, sendo aliás também a referência do item
4.2, referindo que sequer o Eng. Hélio Sorrato prestou serviços de engenharia como
autônomo à Notificada, pois este assinou a ART na condição de preposto da empresa
Geotécnica, esta sim pessoa jurídica;
c) que o item 4.3, relata erros formais, e não a ausência completa de escrituração, não
guardando, também, relação com a folha de pagamento dos segurados;
d) o item 4.4 refere-se à ausência de lançamentos de honorários advocatícios pelas
defesas trabalhistas em somente seis demandas, nas quais os serviços prestados foram
de forma "pro bono", portanto gratuitamente;
e) o item 4.5 que refere-se a retirada de Pro labore de um único sócio nos meses de
janeiro e fevereiro de 1998, registrando que se tratam tão somente de dois meses,
ocorridos a mais de sete anos dentro de um período de dez anos, e que em virtude de
dificuldades de caixa à época não foi pago pró-labore a referido autônomo;
f) os equívocos contábeis formais relatados no item 4.6 ao 4.11, em nenhum momento
retratam empregados trabalhando em obras sem carteira, sem a correta anotação de seus
ordenados, ou mesmo discrepância entre o valor da mão de obra e o trabalho realizado;
2.5 visando a verdade real e correto esclarecimento de modo a demonstrar os erros dos
critérios de arbitramento utilizados, aborda por amostragem os principais serviços e
obras efetuadas nos anos mais recentes:
a) nos contratos firmados para prestação de serviço de manutenção da malha ferroviária
da FTC — Ferrovia Tereza Cristina, são estabelecidos de modo discriminado o número
de funcionários e o modo de remuneração destes;
b) não ocorrem quaisquer discordâncias entre a folha de pagamento e os recolhimentos
decorrentes desta, nem de tais, com a natureza dos serviços prestados, com o número de
homens utilizados, como as remunerações praticadas e as exigências legais citadas pela
Fl. 719
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.678 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17253.000026/2009-25

própria NFLD, não tendo sido verificado qualquer erro e/ou irregularidade no tocante a
tais contratações de homens e pagamentos por seus serviços;
c) ao arbitrar-se o elevadíssimo percentual de 40% sobre os valores faturados,
ignorando-se a efetiva mão de obra utilizada, gerou-se artificialmente uma elevação dos
valores a serem recolhidos mês a mês, citando como exemplo a competência de janeiro
de 2004, onde a base de cálculo de acordo com a folha de pagamento é de R$
24.876.90, e o valor do salário de contribuição aferido de R$ 27.804,54. A diferença
assim criada de R$ 2.927,64 se transforma em fictícia base para apuração de débitos que
em verdade são inexistentes;
d) para que se tome inquestionável tal fato junta documentos emitidos pela Ferrovia
Tereza Cristina onde declara o número de funcionários utilizados mês a mês e ano após
ano;
e) que é matematicamente impraticável o valor apurado pelo critério de arbitramento
aplicado;
f) observa que nos meses onde restou o recebimento/faturamento a menor ou postergado
e conseqüentemente restou recolhido aos cofres da Previdência Social valor maior
(porém correto) do que seria pelo critério do arbitramento, a contra-senso foi
simplesmente ignorado o valor recolhido aplicando-se assim dois pesos e duas medidas;
g) critica os critérios de arbitramento, que tem por injustos;
h) que pela leitura dos instrumentos contratuais relativos à execução de obras junto aos
Fóruns judiciais firmados com o Tribunal de Justiça, se observa que tais obras exigem
uma carga muito maior de valor agregado nos materiais e equipamentos utilizados do
que na mão de obra propriamente dita;
i) deixou a fiscalização de observar que para a realização de tais obras e recebimento
das mesmas é exigido rigoroso processo administrativo junto a tal órgão, sendo mais um
elemento a demonstrar que os valores recolhidos e lançados na folha de pagamento
correspondem efetivamente a realidade;
j) ainda, que nas obras contratadas por entidades e órgãos públicos, o regime e modo de
apuração é diferenciado, uma vez que o pagamento/recebimento do contrato não
obedece à mesma sistemática, comumente observada nas obras contratadas junto à
entidades privadas; a inobservância destes fatores levou a Fiscalização a erroneamente
apurar valores a recolher a título de contribuição social em competências em que sequer
estava sendo realizada qualquer obra, até porque a mesma já havia se concluído ou
estava por motivos alheios do contratado parada.
2.6 a inconstitucionalidade da multa moratória em face do seu caráter confiscatório;
2.7 a imprestabilidade da taxa Selic para aplicação nos tributos, porque inexiste lei que a
institua e definida como deve ser calculada.
3. Ao final, requer:
"a) Seja acatada a preliminar de decadência para declarar extintos os créditos tributários
anteriores a cinco anos da data da notificação.
b) Seja acatada a preliminar de cerceamento de defesa, anulando-se o arbitramento
aplicado pela autoridade fiscal e, por conseqüência, seja concedido prazo ao
contribuinte para que possa recompor sua escrituração;
c) Caso vencidas as preliminares, o que não se espera, sejam conhecidas as alegações
meritórias e que se dê provimento às mesmas, para afastar-se a multa aplicada.
Fl. 720
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.678 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17253.000026/2009-25

d) Se ainda assim for mantido o arbitramento, o que se admite apenas para esgotar
nossos argumentos, requer o afastamento da multa confiscatória e que seja declarada
incabível a atualização dos débitos previdenciários pela SELIC.
e) Requer-se ainda por todos os meios de prova em direito admitidas, especialmente
toda prova documental e testemunhal com a oitiva em audiência a ser designada
reservando o direito de indicar testemunhas, em especial os representantes legais dos
contratantes que por seus depoimentos e documentos que se encontram exclusivamente
em seu poder, deixarão cimentado o fato de que o número de homens utilizados e
remunerações pagas foram a efetiva base de cálculo dos recolhimentos efetuados, nada
mais sendo devido.
f) Por derradeiro, informa ainda que trará aos presentes autos as demais escriturações
contábeis dos exercícios.".

Da Decisão
Quando da apreciação do caso, a Secretaria da Receita Previdenciária julgou
procedente o lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 620/628):
AUTO-DE-INFRAÇÃO. DECADÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
As contribuições previdenciárias estão sujeitas ao prazo decadencial de 10 (dez) anos,
previsto no art. 45 da Lei n° 8.212/91, mesmo período em que a documentação relativa
às mesmas deverá estar a disposição da Fiscalização.
Constitui infração ao art. 49, § 1°, "b", da Lei 8.212/91, deixar a empresa de matricular
no INSS obra de construção civil de sua propriedade ou executada sob sua
responsabilidade, no prazo de 30 dias do início da mesma.
AUTUAÇÃO PROCEDENTE

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ em 05/12/2005,
conforme assinatura do sócio diretor ao final da decisão (fl. 628), apresentou Recurso voluntário
de fls. 629/663 em 04/01/2006.
Em suas razões de recurso, reiterou os argumentos da Impugnação.

Mandado de Segurança. Inexigibilidade do Depósito Recursal
Na primeira oportunidade que apreciou a celeuma, a Delegacia da Receita Federal
Previdenciária em Florianópolis/SC, à fl. 675, entendeu por não conhecer do recurso voluntário
por ausência de depósito recursal de 30% do valor da exigência fiscal, como condição de
admissibilidade do recurso do contribuinte, pelo arrolamento de bens, com base no art. 126, § 1°,
da Lei n° 8.213/91, c/c art. 306 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n°
3.048/99.
Fl. 721
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.678 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17253.000026/2009-25

Destarte, o RECORRENTE impetrou mandado de segurança (processo judicial no
2006.72.00.001016-6) com o intuito de prosseguir com o Recurso Voluntário em questão,
conforme cópia de decisões às fls. 680/710. Consta à fls. 711 despacho da PROCURADORIA-
SECCIONAL DA FAZENDA NACIONAL EM CRICIÚMA/SC, informando o trânsito em
julgado definitivo, logrando êxito o ora RECORRENTE, motivo pelo qual foi suspensa a
exigibilidade do crédito tributário e os autos retornaram para cumprimento ao acórdão prolatado
no mandado de segurança, ou seja, para o prosseguimento do feito.
Assim, este recurso voluntário compôs lote, sorteado para este relator, em Sessão
Pública.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

PRELIMINAR
Decadência
Em primeiro plano, cumpre ressaltar que o presente processo trata de multa por
deixar de matricular obra de construção civil de propriedade da contribuinte, ou executada sob
sua responsabilidade, no prazo de trinta dias do início de suas atividades.
A RECORRENTE defende que a decadência no presente caso deve ser contada de
acordo com o prazo quinquenal previsto na legislação tributária, e não de acordo com o prazo
decenal insculpido nos arts. 45 e 46 da Lei no 8.212/1991.
Pois bem, a teor da Súmula Vinculante no 08 do STF, abaixo transcrita, o prazo
decadencial aplicável às contribuições previdenciárias é quinquenal e não decenal:
Súmula Vinculante 8: “São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-lei 1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e
decadência de crédito tributário".
No que tange aos efeitos da súmula vinculante, cumpre lembrar o texto do artigo
103-A, caput, da Constituição Federal que foi inserido pela Emenda Constitucional no 45/2004.
in verbis:
“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação,
mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre
matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa
Fl. 722
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.678 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17253.000026/2009-25

oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à
administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem
como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei".
Dessa forma, é possível concluir que, a vinculação à súmula alcança a
administração pública e, por consequência, os julgadores no âmbito do contencioso
administrativo fiscal.
Sobre o termo inicial de contagem do prazo decadencial, importante esclarecer
que os procedimentos administrativos de constituição de créditos tributários decorrentes do
descumprimento de obrigações acessórias sujeitam-se ao regime de decadência referido no art.
173 do CTN (abaixo transcrito), pois tais créditos tributários decorrem sempre de lançamento de
ofício, jamais de lançamento por homologação, circunstância que afasta a incidência da
contagem do prazo estabelecida no art. 150, § 4o, do CTN:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
(...)
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
Neste sentido, é a jurisprudência deste CARF, conforme Súmula no 148 abaixo
transcrita:
Súmula CARF no 148
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Acórdãos Precedentes:
2401-005.513, 2401-006.063, 9202-006.961, 2402-006.646, 9202-006.503 e 2201-
003.715.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
No presente caso, o ato de não matricular no INSS a obra de construção civil de
propriedade da contribuinte (ou executada sob sua responsabilidade) é punível a partir do
vencimento do prazo legal de 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades que envolvem a
obra.
Tendo em vista que a ciência do lançamento se efetivou em 08/08/2005 (fl. 02), o
mesmo poderia englobar obrigações cujos vencimentos ocorreram a partir do ano 2000. Isto
porque os prazos que se venceram no ano 2000 tiveram como dies a quo do lustro decadencial a
Fl. 723
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.678 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17253.000026/2009-25

data 01/01/2001 (“primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado”) e, consequentemente, poderiam ser lançados até 31/12/2005.
Por outro lado, as obras cujos prazos para a respectiva matrícula no INSS
venceram até 1999 estão atingidos pela decadência, pois poderiam ser lançados até 31/12/2004
(no caso do ano de 1999). Isto engloba apenas a seguinte obra (relação extraída das fls. 15/16):
1. CEI 36.430.02723/71 (matrícula de ofício) — executada para Secretaria de Estado da
Educação e do Desporto obra no C. E. Dom Jaime Câmara contrato 39/98 com início
em 04/05/1998 e fim em 30/07/1998 cfe NF 001;
Todas as outras 12 obras objeto deste processo foram iniciadas a partir do ano
2000 e, portanto, não foram atingidas pelo prazo decadencial.
Em razão do exposto, deve ser alterado o lançamento para excluir a multa pela
falta de matrícula da obra CEI 36.430.02723/71 (R$ 1.101,75), em razão da decadência. Com
isso, o valor da penalidade não atingida pelo prazo decadencial passa a ser de R$ 13.221,00 (=
12 x R$ 1.101,75).

Nulidade. Violação do Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa
O RECORRENTE basicamente reiterou os argumentos da impugnação ao alegar
que houve “violação do princípio constitucional do contraditório processual e ampla defesa” (fls.
636/640 do recurso). Neste sentido, afirma “que antes da adoção do arbitramento deve ser dado
prazo razoável para que o sujeito passivo recomponha sua escrituração contábil” (fl. 638).
Alegou ter solicitado prazo de 60 (sessenta) dias para poder corrigir os erros de sua contabilidade
e, como não foi atendido, entende que houve violação dos princípios antes citados.
Em princípio, destaco que tal matéria sequer merece ser apreciada neste processo,
pois a multa ora em discussão não foi aplicada por arbitramento ou por qualquer erro na
contabilidade da contribuinte, mas sim por constatar a falta de matrícula, perante o INSS, de
obras de construção civil de propriedade da RECORRENTE (ou executada sob sua
responsabilidade) no prazo de trinta dias a partir do início das atividades que envolveram cada
obra.
Ou seja, não há que se discutir, nestes autos, eventuais falhas na escrituração
contábil ou insubsistência de arbitramento. Tais temas são relacionados ao processo em que se
discute (ou discutiu) o lançamento das obrigações principais (contribuições previdenciárias
calculadas com base no arbitramento efetuado pela fiscalização) e não à presente multa CFL 33.
Mesmo que houvesse a concessão do prazo solicitado para a correção da
escrituração contábil (o que se admite apenas para argumentar), tal medida seria inócua em
relação à presente multa, pois não afetaria a constatação de que houve falta de matrícula de obras
de construção civil no prazo de trinta dias a partir do seu início. A única maneira de elidir a
imposição da penalidade seria a comprovação, mediante documentação hábil e idônea, de que a
RECORRENTE teria cumprido a sua obrigação de efetuar a matrícula da obra perante o INSS no
prazo legal.
Fl. 724
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.678 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17253.000026/2009-25

Sendo assim, não conheço desta preliminar de nulidade.

MÉRITO
Verdade Real x Verdade Formal
Neste tópico de seu recurso (fls. 640/649), a RECORRENTE se insurge contra o
arbitramento efetuado para apuração das contribuições sociais lançadas. Questiona, em síntese, o
critério adotado para apuração do crédito tributário, ao tempo que defende o fato de alguns erros
formais não poderem servir de base para a total desconstituição dos corretos registros contábeis
efetuados no período, especialmente quanto à folha de pagamento.
Contudo, assim como exposto em relação ao tópico de nulidade acima, a questão
envolvendo o arbitramento não é matéria objeto destes autos, mas sim dos processo envolvendo
o lançamento das obrigações principais.
Como bem apontou a decisão recorrida, as razões de mérito apresentadas neste
tópico são impertinentes e restringem-se a contestar o procedimento de aferição realizado pela
fiscalização. Ou seja, não possui qualquer nexo com a obrigação acessória inobservada pela
RECORRENTE, que se refere à não inscrição das obras de construção civil de sua propriedade
(ou executada sob sua responsabilidade) no prazo de 30 dias.
Portanto, também não conheço das razões apresentadas neste tópico.

Inconstitucionalidade da Multa. Caráter Confiscatório.
Neste tópico (fls. 649/654), a RECORRENTE afirma que a penalidade aplicada
tem um perfil nitidamente confiscatório. Com essa linha de argumentação, procura atribuir a
pecha de inconstitucionalidade à legislação tributária.
Ocorre que essa matéria é estranha à esfera de competência desse colegiado,
conforme determina o seguinte enunciado da Súmula CARF:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Ademais, válido mencionar que a multa aplicada decorre de expressa previsão
legal, que não pode deixar de ser observada pela autoridade lançadora sob pena de
responsabilidade funcional, nos termos do art. 142, parágrafo único, do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Fl. 725
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.678 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17253.000026/2009-25

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Ou seja, ao contara a prática da infração, é dever da autoridade fiscal lançar a
competente multa prevista em lei, abaixo transcrita (redação vigente à época dos fatos):
Lei no 8.212/91
Art. 49. A matrícula da empresa será feita:
(...)
II - perante o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS no prazo de 30 (trinta) dias
contados do início de suas atividades, quando não sujeita a inscrição no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ.
§ 1o Independentemente do disposto neste artigo, o Instituto Nacional do Seguro Social-
INSS procederá à matricula:
(...)
b) de obra de construção civil, mediante comunicação obrigatória do responsável por
sua execução, no prazo do inciso II.
(...)
§ 3o O não cumprimento do disposto no inciso II e na alínea "b" do § 1o deste artigo,
sujeita o responsável a multa na forma estabelecida no art. 92 desta Lei.
(...)
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja penalidade
expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade da infração, a
multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões
de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento.
Decreto no 3.048/99 (RPS)
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de
1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil,
seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração,
aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores:
(Redação dada pelo Decreto no 4.862, de 2003)
I - a partir de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) nas
seguintes infrações:
(...)
d) deixar a empresa de matricular no Instituto Nacional do Seguro Social obra de
construção civil de sua propriedade ou executada sob sua responsabilidade no prazo de
trinta dias do início das respectivas atividades;
Válido recordar que o valor de R$ 636,17 foi atualizado em 2005 para R$
1.101,75 em razão da Portaria MPS n° 822, de 11/05/2005, conforme previsão do art. 373 do
Decreto no 3.048/99:
Fl. 726
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.678 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17253.000026/2009-25

Art. 373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento, exceto
aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos
índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da
previdência social.
Portanto, são insubsistentes as razões da RECORRENTE.

Dos Juros de Mora – SELIC
O RECORRENTE alega ser indevida a aplicação da correção pela SELIC (fls.
655/662).
Contudo, vale ressaltar que o presente processo se trata de multa por
descumprimento de obrigação acessória, ou seja, não há incidência da juros moratórios,
conforme atesta o extrato de fl. 713.
Sendo assim, não merecer conhecimento as razões apresentadas neste tópico.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NÃO CONHECER PARTE do recurso voluntário,
por envolver matérias estranhas ao caso.
Na parte conhecida, voto por ACOLHER PARCIALMENTE a preliminar de
decadência, alterando-se o valor da penalidade para R$ 13.221,00. No mérito, voto por NEGAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos termos acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 727
DF CARF MF
Original